Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-49.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707261-49.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA APELADO: MARCOS VINICIUS FREIRE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Eduardo Rodrigues Caldas Varella em face da r. sentença (ID 69718778) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Marcos Vinicius Freire Lima em desfavor do Apelante, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em decisão de ID 70523074, indeferi a gratuidade de justiça e concedi o prazo para o Apelante efetuar o preparo, a fim de afastar deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 70920495). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator